Tribunal: CARF
Processo: 14367.000037/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000037/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.730 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
CLINICA SANTA MONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO DAS
REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, § 3o do art. 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000037/2010-73
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000037/2010-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 01-25.890 (fls. 56 a 63),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória – AIOA (Código de Fundamentação
Legal CFL 59), DEBCAD no 37.268.197-2, lavrado em 12/2/2010, durante procedimento de
auditoria fiscal, contra a recorrente, no valor de R$ 1.410,79, por ter a empresa deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de alguns segurados
empregados, referente às competências 01/2005 e 03 a 13/2005.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AIOA DEBCAD 37.268.1972 (CFL 59)
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, a menos que: fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriores trazidas aos autos.
LIVROS CONTÁBEIS. RECOMPOSIÇÃO.
Na ocorrência de extravio, deterioração ou destruição dos livros contábeis, é dever da
empresa providenciar a recomposição de sua contabilidade mediante a escrituração de
novos livros.
DECISÕES JUDICIAIS
As decisões judiciais produzem efeitos apenas em relação às partes que integraram o
processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
O pedido de realização de perícia ou diligência será rejeitado pela autoridade julgadora
de primeira instância quando esta as considerar prescindíveis.
ATIVIDADE DE LANÇAMENTO.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
CONSTITUCIONALIDADE.
O julgador da esfera administrativa não é competente para julgar constitucionalidade de
lei, cabendo-lhe apenas zelar pela observância de suas disposições e determinar o seu
fiel cumprimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 1o/07/2013 (fl. 69) e apresentou
Recurso Voluntário em 31/07/2013 (fls. 93 a 101) sustentando: a) cerceamento do direito de
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000037/2010-73

defesa; b) valor desproporcional da multa; c) a Fiscalização tem o ônus de provar a infração; d)
necessidade de perícia.
o re at rio.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – cerceamento de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Do ônus da prova
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000037/2010-73

Em que pesem as alegações de que a autuação estaria baseada apenas em simples
presunções, não assiste razão à recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido sem reparos o
acórdão recorrido.
3. Do valor desproporcional da multa e da necessidade de perícia
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor (fls. 59 a 63):
Verifica-se dos autos que a fiscalização em tela, ocorreu por determinação contida no
Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização de no 02.2.01.002008008849 e refere-
se às contribuições previdenciárias e para outras entidades ou fundos, período de 01 a
12/2005.
Pela análise do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF) (fls. 21/22),
constata-se que ao final da ação fiscal foram lavrados autos de infração específicos para
cada tipo de infração verificada pelo Fisco, totalizando nove autos de infração.
O presente auto de infração trata de descumprimento de obrigação acessória,
notadamente, deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições de segurados empregados.
O Relatório Fiscal da Infração (fl. 26) narra que, da análise da documentação
apresentada (folha de pagamento dos empregados do mês de agosto de 2005, espelhos
de contracheques, recibos de pagamentos, termos de rescisão de contratos de trabalho e
recibos de férias), verificou-se que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados especificados na listagem de fl. 28, a
qual contém ainda a respectiva remuneração, o valor de contribuição não descontado e a
competência a que se refere.
A autuação está fundamentada no art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91, e alterações
posteriores, e Lei no 10.666/03, art. 4o, caput e Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, art. 216, I, “a”.
A multa aplicada está capitulada nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 283, I,
“g”, e 373, do RPS, com va or atua izado pe a Portaria Interministerial MPS/MF no 350,
de 30/12/09.
A autoridade fiscal cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia ao informar os
documentos que deram base para a autuação, bem como os nomes dos segurados, os
valores de remuneração e contribuição e o período a que se refere a infração observada.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000037/2010-73

A impugnação (fls. 31/37) apresentada pela autuada não combate objetivamente a
autuação, pois não foi apresentado qualquer documento que desconstituísse o conjunto
probatório informado pelo Fisco, bem como nenhum argumento ou prova foi
apresentado no sentido de demonstrar a inocorrência de descumprimento da referida
obrigação acessória.
A reclamante afirma de forma vaga que apresentou as “fo has”, dando a entender que
apresentou ao Fisco as folhas de pagamento de todo o período solicitado. No entanto,
não as anexou à impugnação apresentada.
Tal alegação, desacompanhada das referidas folhas de pagamento contendo os
descontos das contribuições em questão e dos livros contábeis, que devem estar
regularmente escriturados, não tem o condão de elidir o crédito tributário em questão
(§4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72).
A defendente reconhece que não apresentou na ação fiscal os livros contábeis Diário,
Razão e de Apuração do Lucro Real, em razão de, segundo ela, estarem desaparecidos e
que estariam provavelmente em poder de terceiros estranhos à sociedade.
Atribui o desaparecimento desses a uma disputa judicial com terceiros acerca da
propriedade da empresa, cujo processo tem o no 001.07.0027413 e, segundo ela, ainda
encontra-se em julgamento na 18a Vara Cível da Comarca de Manaus.
Não se verifica nos documentos anexados pela interessada (vide fls. 221/296 dos autos
do processo administrativo fiscal de no 14367.000029/201027, referente ao AI
DEBCAD no 37.255.1653, lavrado nesta mesma ação fiscal), referentes ao aludido
processo judicial, qualquer menção a desaparecimento de livros contábeis da empresa.
Ainda que houvesse menção ao alegado desaparecimento dos livros contábeis nos
documentos do processo judicial, depreende-se pela decisão judicial (fls. 288/296 do
processo referente ao AI DEBCAD no 37.255.1653) que a defendente retomou a
administração da empresa ainda no ano de 2007, ou seja, bem antes do início do
procedimento fiscal em tela que ocorreu em janeiro de 2009 e que só foi encerrado no
ano de 2010, de forma que os interessados já poderiam ter providenciado a
recomposição de sua contabilidade antes mesmo do início da ação fiscal.
É de se trazer à baila o contido no artigo 10 do Decreto-Lei no 486, de 03/03/1969, que
dispõe sobre escrituração e livros mercantis:
Art. 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, o comerciante fará publicar em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, dentro de 48 (quarenta e oito) horas ao órgão competente
do Registro do Comércio.
Parágrafo Único – A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada
depois de observado o disposto neste artigo.
Por seu turno, a Instrução Normativa/MDICE/SCS/DNRC no 102, de 25/04/2006,
publicada no DOU de 09/05/2006, dispõe no mesmo sentido:
Art. 18. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de qualquer dos instrumentos
de escrituração, o empresário ou a sociedade empresária fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
fará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas à Junta Comercial de sua
jurisdição.
§ 1o Recomposta a escrituração, o novo instrumento receberá o mesmo número de
ordem do substituído, devendo o termo de autenticação ressalvar, expressamente, a
ocorrência comunicada.
§ 2o A autenticação de novo instrumento de escrituração só será procedida após o
cumprimento do disposto no caput deste artigo.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000037/2010-73

A defendente não prova, nem faz alusão em sua peça contestatória, que providenciou a
publicação do fato que alega ter ocorrido (desaparecimento dos livros contábeis) em
jornal de grande circulação.
A defendente também não prova que comunicou o ocorrido, no prazo de quarenta e oito
horas, à Junta Comercial de sua jurisdição por meio de minuciosa informação, conforme
exigido nas normas acima transcritas.
Depreende-se ainda dos dispositivos normativos acima transcritos que a empresa
deveria ter providenciado a escrituração de novos livros contábeis do período em
questão, de forma a recompor a sua contabilidade, o que, ao que tudo indica, não foi
feito.
A inércia da empresa no que tange à recomposição da sua contabilidade não se justifica
no presente caso, considerando que a administração foi retomada em 2007 e a ação
fiscal só foi encerrada no ano de 2010, restando com isso inaplicável a disposição
contida no art. 16, §4o, “a”, do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo
fiscal, pois a postulante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade da
apresentação oportuna dos referidos livros contábeis.
Ressalte-se que a apresentação de livros contábeis com o fito de fazer prova de
lançamentos contábeis a favor da empresa deve se dar sempre acompanhada dos
documentos de caixa que consubstanciaram a sua escrituração, sob pena de estes serem
desconsiderados para fins fiscais, uma vez que não haveria como se garantir a
regularidade dos lançamentos contábeis efetuados.
Assim, a simples alegação de que não apresentou os livros contábeis solicitados pelo
Fisco em razão do seu desaparecimento não é suficiente para elidir o presente crédito
tributário.
A inconformada solicita a realização de diligência e perícia visando a apresentação dos
livros não apresentados ao Fisco no decorrer da ação fiscal.
Ocorre que não é possível atender a tal solicitação, pois, no que tange ao tema prova, o
§4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, sendo descabida a realização de diligência e perícia
unicamente para este fim (artigo 18 do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei
no 8.748/93), mesmo porque a própria empresa informa não estar de posse dos livros
contábeis que seriam objeto da diligência/perícia pleiteadas, do que se conclui que tal
pedido tem fim meramente protelatório.
Cumpre-me esclarecer que a preclusão consumativa estabelecida no mencionado §4o do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72 veio para reforçar o princípio da celeridade no
processo administrativo tributário. Sendo assim, não há desrespeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, mas mero sopesamento entre princípios. É descabida,
portanto, a alegação da autuada quanto a ocorrência de cerceamento do seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
A autuada transcreve decisões judiciais visando consubstanciar suas alegações
referentes ao tema “prova”. de se esc arecer que as decisões judiciais produzem
efeitos apenas em relação às partes que integraram o processo judicial e com estrita
observância do conteúdo dos julgados. Isto porque a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros, em razão do
disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil CPC), em
seu art. 472.
A defendente reclama ainda que o valor da autuação é exorbitante e que a sanção
punitiva não pode ser desviada da sua real finalidade. Entende-se com isso que a
interessada está questionando a constitucionalidade dos dispositivos legais aplicados
pela fiscalização.
Ocorre que a Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal,
deve informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000037/2010-73

nascem com a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário,
tudo dentro da competência determinada pela Constituição.
Como os órgãos envolvidos na lavratura do presente auto e no julgamento desta lide, em
instância administrativa, fazem parte do Poder Executivo, não lhes compete julgar a
constitucionalidade de lei, cabendo-lhes apenas zelar pela observância de suas
disposições e determinar o seu fiel cumprimento.
Mesmo que a autoridade administrativa se pronunciasse a respeito da
inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal, tal decisão não geraria qualquer
efeito, com a agravante de que haveria a invasão de competência, uma vez que consta
expressamente no art. 102, I, “a”, da Constituição Federa de 1988, que é da
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar,
originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou
estadual. Destarte, este não é o foro apropriado
para albergar
discussões
sobre
inconstitucionalidades, pois somente o Poder Judiciário tem competência para
pronunciar-se a respeito, sendo inadequada a postulação de matéria dessa natureza na
esfera administrativa.
Nos termos dos dispositivos legais aplicáveis ao presente caso, a fiscalização, ao lavrar
o presente auto de infração, agiu de forma plenamente vinculada, conforme determinado
pelo Código Tributário Nacional, tão-somente cumprindo as determinações legais, das
quais, de maneira alguma, poderia abster-se.
Insta salientar que o agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o
dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei (entenda-se em seu sentido
lato) quando estiverem em plena vigência, não podendo dela se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante o disposto no art. 142 e § único do CTN.
Pela análise dos presentes autos, verifica-se que a multa foi aplicada e o seu valor foi
calculado obedecendo-se estritamente aos comandos legais vigentes, conforme
explicitado na capa do auto de infração (fl. 1) e nos seus relatórios fiscais (fls. 26/27).
Assim, tratando-se de sede do contencioso administrativo, uma vez demonstrada a
insubsistência dos argumentos defensórios apresentados e verificado que o presente auto
de infração está corretamente fundamentado na legislação aplicável, não há que se falar
em nulidade, razão pela qual rejeito o pedido de cancelamento da autuação interposto
pelo contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital